Tribunal: STF
Processo: AI 428465
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. ART. 1º DO DECRETO-LEI 1.724/79. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DECRETO-LEI 491/69. VIGÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 41, § 1º, DO ADCT. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO, NO RE 577.302/RS, MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 27/11/2009, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.